Tribunal: TJSP
Processo: 2125578-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ilegitimidade passiva 'ad causam' não configurada – Contrato de venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ilegitimidade passiva 'ad causam' não configurada – Contrato de venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no art. 34, do CTN – Questão pacificada – Súmula 399, do C. STJ – CDHU que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Imunidade recíproca – Não cabimento – Agravante que ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista à qual esse benefício não se estende - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 – Sujeição ao regime de direito privado – Sociedade que, ademais, não presta serviço público em regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125578-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESEVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBADO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declarará,
acórdão com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, vencedor, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente),
vencido, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125578-41.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravado: Município de Salto Grande
Interessada: Ana Maria Machado de Oliveira
Comarca: Ourinhos Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 33.292
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2014 a 2017 Exceção de pré-executividade
rejeitada

Pretensão
à
reforma
da
decisão

Inadmissibilidade Ilegitimidade passiva 'ad causam' não
configurada Contrato de venda e compra não registrado
no Cartório Imobiliário Cabe ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer
das situações previstas no art. 34, do CTN
Questão
pacificada Súmula 399, do C. STJ CDHU que é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação Imunidade
recíproca
Não cabimento
Agravante que ostenta
natureza jurídica de sociedade de economia mista à qual
esse benefício não se estende - Aplicação do art. 173, §2o, da
CF/88 Sujeição ao regime de direito privado Sociedade
que, ademais, não presta serviço público em regime de
monopólio ou o exerce em regime de exclusividade

Precedentes desta Corte
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo,
interposto
pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU da r. decisão
de págs. 185/189 dos autos originários que, em execução fiscal proposta
pelo Município de Salto Grande contra Ana Maria Machado de
Oliveira e a agravante cobrando IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, no
valor de R$528,60, rejeitou exceção de pré-executividade entendendo que
a coexecutada CDHU é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a agravante sustentando fazer jus à imunidade
tributária e que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
uma vez que teria firmado contrato de cessão de posse e promessa de
compra e venda de imóvel, passando os mutuários a exercer a posse mansa
e pacífica sobre o imóvel tributado. Alega fazer jus à isenção tributária.
Requer provimento ao agravo para que seja acolhida integralmente a
exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, a coexecutada CDHU opôs exceção de pré-
executividade (págs. 13/29 dos autos originários) arguindo ilegitimidade
passiva ad causam, isenção e imunidade recíproca.
De fato, cumpre observar dos documentos constantes dos
autos que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU foi criada mediante prévia autorização da
Lei estadual 905/75, com a finalidade de “... promover a ascensão social
das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias: I redução gradual, até sua
eliminação, do déficit habitacional; II atendimento da demanda de
habitações das novas famílias; III
condições para melhoria e
ampliação das habitações já existentes; IV acesso aos serviços urbanos
essenciais; e V estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária”.
Primeiramente, verifico que o instrumento particular
(contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras avenças - págs. 47/97 dos autos originários) não foi levado a registro
no Cartório Imobiliário.
Acerca da legitimidade passiva ad causam, tenho que a
CDHU é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Conquanto tenha sido mencionado que a CDHU teria
compromissado à venda o imóvel a terceira pessoa (Ana Maria Machado
de Oliveira), não é possível reconhecer a alegada ilegitimidade passiva 'ad
causam' da promitente vendedora porquanto não providenciado o registro
do instrumento particular no Cartório Imobiliário.
A esse respeito, o C. STJ, por sua Primeira Turma, deixou
assente caber ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações insertas no art. 34, do CTN, que
define como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título, podendo a autoridade administrativa optar por
um ou outro, com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação.
Oportuno consignar que vários outros precedentes seguiram-
se na mesma trilha, no sentido de ser permitida a concomitância do titular
do domínio útil do imóvel e do seu possuidor a qualquer título, quanto à
sujeição passiva da relação jurídico-tributária.
Mister conferir especial destaque ao REsp no 752.815/SP,
relatado pelo Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 27.02.2007, DJ
15.03.2007, no qual restou patente que a existência de possuidor, apto a ser
considerado contribuinte de IPTU, não teria o condão de implicar a
exclusão automática do titular do domínio, ou seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis, do polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação tributária, de modo que o possuidor, na qualidade de
compromissário-comprador, pode ser tido como contribuinte do IPTU, em
conjunto com o proprietário do imóvel.
Estes entendimentos do C. STJ consolidaram-se, rumando
na edição da Súmula 399:
“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU (Imposto predial e territorial urbano)”.
Destarte, verifica-se que a hipótese vertente corresponde ao
sufragado entendimento do STJ, nos termos do REsp n.o 1.111.202/SP, que
ora se transcreve:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes REsp no
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
(...) 3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação” (...) Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08”. (REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ 18.6.2009) grifei.
Assim, ao contrário do entendimento da executada, a
alienação do imóvel a terceiro, por si só, não conduz à exclusão automática
da titular do domínio, ou seja, aquela que tem a propriedade registrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartório de Imóveis, do polo passivo da obrigação tributária, não havendo
que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da agravante, porquanto
tal instrumento não fora registrado no Cartório Imobiliário, a teor do art.
1.245, § 1.o, do Código Civil.
Nesse sentido já se posicionou esta E. 18.a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU

Exercícios de 2007 a 2009 Exceção de pré-executividade rejeitada
Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade Existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU que não
implica a exclusão automática do titular do domínio Autoridade
administrativa que pode optar por um ou por outro sujeito
passivo, com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação
Aplicação da Súmula 399 do C. STJ - Ilegitimidade passiva 'ad
causam' não configurada
Manutenção da agravante no polo
passivo da ação Agravo desprovido”. (Agravo de Instrumento no
2265825-48.2015.8.26.0000, j.18.02/2016). grifei
No que se refere à isenção tributária, razão não assiste à
agravante.
A Lei municipal no 4.649/2002 é do Município de
Ourinhos, a qual não abrange o Município de Salto Grande, que não previu
nenhuma forma de isenção à CDHU em sua legislação, segundo
manifestação da Fazenda Municipal de págs. 102/118.
Assim, afasta-se a alegada isenção tributária.
Por outro lado, insta consignar que, no que se refere à
imunidade recíproca, preservados entendimentos em sentido contrário, a
agravante não faz jus ao benefício.
Conforme dispõe o parágrafo 2.o, do art. 173, da CF, “as
empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.
Com efeito, tenho que às sociedades de economia mista não
deve ser estendido o benefício da imunidade tributária previsto no art. 150,
VI, “a”, da CF, pois se trata de empresa com patrimônio próprio e que
recebe tarifa, atuando, verdadeiramente, sob regime de direito privado,
aplicando-se ao caso a exceção prevista no §3o do art. 150, da C.F:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: (...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
§ 2.o - (...) - § 3.o - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo
usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de
pagar imposto relativamente ao bem imóvel”. grifei
O festejado jurista Roque Antonio Carrazza, assim se
manifesta sobre a previsão constitucional do § 3.o do supracitado artigo:
“Com a só leitura deste parágrafo já percebemos que, sempre que uma
pessoa política explorar atividades econômicas, sujeita-se aos
impostos pertinentes (IPI, ICMS, imposto sobre a importação, etc.).O
princípio da imunidade recíproca já não vale para ela. Assim, por
exemplo, mantém armazéns para que seus funcionários neles
adquiram produtos, não há como considerá-la imune ao ICMS. Pelo
contrário, como qualquer pessoa privada, é passível de ser acolhida
por este imposto. (...) Em suma, quando a pessoa política
desempenha atividades tipicamente privadas o princípio da
imunidade recíproca não a beneficia. Ele só alcança quando
desempenha suas funções típicas (atividades públicas, i. é., estatais
propriamente ditas). A imunidade também não beneficia as pessoas
políticas enquanto exercem atividades econômicas, mediante
contraprestação ou recebimento de preços ou tarifas.(in “Curso de
Direito Constitucional Tributário”,26aed.,Ed.Malheiros,2010, p.75).
Cumpre observar o disposto no art. 1o, da Lei estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
905/75 (a lei que criou a CDHU):
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-
mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.
No entanto, embora seu capital social seja majoritariamente
público, trata-se de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus à imunidade do art. 173, § 2o,
da CF:
“Art. 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. (...) “§ 2.o -
As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”.
grifei
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia
mista estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo
quando prestadoras de serviço público em regime de monopólio”
(p. 226, nota 6 ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em
regime de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Como se pode ver, esse não é o caso da CDHU que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha objeto social dirigido ao atendimento de projetos habitacionais
populares e à promoção de desenvolvimento urbano no Estado de São
Paulo, exerce atividade que confronta com a de outras empresas do setor
privado, o que impede lhe seja concedida imunidade recíproca, sob a pena
de violação do princípio da isonomia e da livre concorrência.
Como é sabido, as Cortes Superiores têm reformado
acórdãos proferidos por esta 18a Câmara de Direito Público afastando o
reconhecimento da imunidade tributária recíproca à CDHU e,
consequentemente, mantendo a sua legitimidade passiva ad causam,
evidenciando que se trata de entendimento, de há muito, pacificado.
Acerca do tema cumpre trazer entendimento do C. STF,
consubstanciado no ACO 1.411/AC, da relatoria do Ministro Luís Roberto
Barroso, publicado em 22/05/2017:
“(...) 10. A competência desta Corte para o processo e julgamento de
demandas envolvendo o reconhecimento de imunidade tributária
recíproca, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, já foi
afirmada pela jurisprudência do STF. Nesse sentido: ACO 765- QO,
Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 01.06.2005; e ACO 515-QO,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.09.2002). 11. Afirmada a
competência, passa-se ao exame do mérito. A companhia-autora
pretende a extensão da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF,
sob o argumento de que presta serviço público essencial relacionado
ao plano nacional de habitação. Afirma que, embora constituída sob a
forma de sociedade de economia mista, o Estado do Acre detém
parcela superior a 99% de suas ações. 12. No entanto, de acordo com
a jurisprudência do STF, para que se tenha assegurada a extensão
da garantia prevista no art. 150, IV, a, da CF, não basta que as
empresas estatais sejam prestadoras de serviço público essencial.
Exige-se, ainda, que o serviço seja prestado em regime de
exclusividade (RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, j.
17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.10.2013; e
RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 28.02.2013). 13.
Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a
companhia é sociedade de economia mista criada para auxiliar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado do Acre a desenvolver atividades relacionadas à habitação
de interesse social, sendo um agente “Promotor, financeiro e
Assessor do Sistema Financeiro de Habitação” (art. 47 do
Estatuto Social fls. 45). Entre as suas atividades, destacam-se:
“Art. 4o (...) d) Realizar atividades correlatas ou outras de
conveniência da Sociedade tendo em vista a sua finalidade em
todo o Estado do Acre, a saber: I Produção e Comercialização
de Unidades Habitacionais de interesse Social, obedecidos os
critérios e normas estabelecidas pelo Governo do Estado, e pela
Legislação Federal; II
Aquisição, Urbanização e Venda de
Terrenos; III- Exercício de atividades de construção civil para si
ou para terceiros; (...).” 14. Diante do objeto social da companhia,
conclui-se que a COHAB/AC não presta serviço público essencial
em regime de exclusividade. A construção e comercialização de
imóveis afetos a programas de habitação de interesse social não
cuida de atividade exercida unicamente pela COHAB/AC. Há
diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse
segmento e comercializam imóveis, pelo sistema financeiro de
habitação ou por programas como “minha casa, minha vida”, que
igualmente buscam efetivar o direito à moradia. É fora de dúvida,
portanto, que as atividades da autora não estão excluídas do
ambiente concorrencial. 15. Assim sendo, a despeito da relevância
das atividades da autora, não estão presentes os requisitos que
autorizam o reconhecimento da imunidade recíproca”. destaquei
Nesse sentido, também já se posicionou a E. 15.a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO EXECUÇAO FISCAL IPTU - Exercícios de 2008 a
2011
Município de Francisco Morato
Imóvel tributado
pertencente à CDHU - Alegação de imunidade recíproca

Descabimento, eis que o benefício não se estende às sociedades de
economia mista Precedentes desta Corte - RECURSO PROVIDO”
(Apelação no 0903956-73.2012.8.26.0197, rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, j. 06/11/2014) - grifei.
E também a 14.a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade - Alegação de imunidade recíproca Descabimento -
Benefício que não se estende às sociedades de economia mista -
Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida na hipótese de rejeição da exceção. Recurso parcialmente
provido” (Agravo de instrumento no 2032121-96.2013.8.26.0000, rel.
Des. João Alberto Pezarini, j. 12/12/2013) grifei.
E assim também já decidiu esta 18a Câmara no julgamento
do Apelo no 2193675-06.2014.8.26.0000, de Botucatu.
Difere-se, portanto, a agravante de empresas delegatárias do
serviço público que atuam em regime de monopólio, tais como a ECT e a
Infraero, pois, neste caso, se equiparam à pessoa política delegante e se
beneficiam do princípio da imunidade recíproca.
Ao caso, portanto, a contrário senso, tratando-se de empresa
que não detém o monopólio estatal, não se aplica a hipótese da imunidade
recíproca prevista no § 2o do art. 150, da CF, mas sim a exceção contida no
§ 3o do referido artigo.
Some-se a isso o entendimento da mais abalizada doutrina
no seguinte sentido, ao qual me filio:
“Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, como
entidades paraestatais que são, devem ajustar-se ao mesmo regime
tributário aplicável às empresas privadas, porque, como já visto,
todas exercem, em sentido amplo, atividades econômicas. Desse
modo, não importará se o objeto é a prestação de serviço público ou
o desempenho de atividade econômica stricto sensu. Na medida em
que o Estado as instituiu, cobrindo-lhe com as vestes do direito
privado, deve arcar com os efeitos tributários normais incidentes
sobre as demais empresas privadas. A imunidade e os privilégios
fiscais só se justificam para as pessoas de direito público, estas sim
representando o próprio Estado. Por outro lado, não conseguimos
vislumbrar no § 2o do citado art. 173 da CF amparo para essa
distinção: as empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado. Desse modo, não podemos aceitar essa visão que privilegia
tributariamente o Estado no que toca às entidades paraestatais,
quando ele mesmo tem à sua disposição outros mecanismos
(administração direta, autarquias, fundações públicas) suscetíveis
da incidência desses privilégios, como emana do texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional.” (José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo, Lumen Juris, 20a Ed, 2008, pp. 473) - grifei
Portanto, independentemente de a empresa pública ou a
sociedade de economia mista prestar serviço público ou não, via de regra
reveste-se primordialmente de atributos de pessoa jurídica de direito
privado, inclusive quanto às obrigações tributárias, não havendo que se
falar em imunidade tributária no caso vertente, que deve prosseguir
regularmente contra a promitente vendedora e a cessionária.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada como explicitado.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se provimento
ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2125578-41.2020.8.26.0000.
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo
CDHU.
Agravado: Município de Salto Grande.
Interessado: Ari Joaquim e outra.
Voto n. 31.590.
(Declaração de voto divergente)
VISTOS.
Ouso divergir da sábia maioria.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a
ocorrência das hipóteses ventiladas pela excipiente (ilegitimidade de parte,
impenhorabilidade de bens e imunidade). Por maioria de votos, esta Colenda Câmara
negou provimento ao recurso, vencido este Relator Sorteado, que declarará.
Malgrado o entendimento do ínclito Desembargador
Relator Designado, hei por bem deste divergir.
Senão, vejamos.
Com efeito, insta ressaltar-se que a discussão a respeito da
possibilidade ou não de concessão de imunidade ou isenção tributária à CDHU não
possui relevância, ante a constatação de ofício de que a ilegitimidade passiva da
companhia se deve em razão do fato de que a Municipalidade tinha conhecimento da
existência da referida transferência de posse/propriedade do imóvel objeto das exações
quando da elaboração da CDA e da propositura da execução, posto constar não apenas
o nome da CDHU na inicial e no título executivo, mas, também, o nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiários (Ari Joaquim e Ana Maria Machado de Oliveira).
Assim, a despeito da existência ou não de atualização dos
registros e cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente tinha pleno
conhecimento
de
quem
era o
beneficiário
do
programa habitacional, e,
consequentemente, o possuidor com animus domini do imóvel em tela.
O ilustre Desembargador Encinas Manfré, quando
integrante da 14a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, analisou, em caso
análogo, e com maestria, a questão da transferência de posse/propriedade, afigurando-
se, assim, oportuna a reprodução de suas considerações:
“A propósito, à luz do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, considera-se contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
respectivo domínio útil ou o correspondente possuidor.
“Dessa forma, tem-se que o legislador adotou a posse
como parâmetro para a sujeição ao pagamento desse imposto.
“Nesse passo, estando a propriedade e a posse de
determinado imóvel no poder ou domínio de mais de uma pessoa, ao possuidor com
'animus domini' incumbirá responsabilização própria.
“No caso sob apreciação, conquanto a ora embargada
constasse como proprietária do imóvel objeto de tributação à época do lançamento
(folhas 14), porque celebrado compromisso de compra e venda em data pretérita
(folhas 33 a 38), não se lhe pode atribuir responsabilidade pelo pagamento desse
tributo.
“Com efeito, 'No compromisso de compra e venda, com a
transmissão da posse, o comprador passa a deter a posse com 'animus domini', com
poder de adquirir a propriedade, pela aquisição feita. O titular do domínio, com
transmissão do compromisso, destitui-se da posse, mas conserva em seu poder o
domínio direto ou a 'nua propriedade'.
“'A propriedade de que cuida a Constituição Federal e o
CTN, para se sujeitar ao IPTU, deve corresponder à do proprietário que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detiver e conservar consigo a posse como atributo da propriedade. O proprietário que
não detiver a posse com os poderes e os atributos da propriedade, por haver
transferido, cedido ou perdido a posse, não pode se sujeitar ao imposto.
“'No compromisso de compra e venda do imóvel, com
transferência da posse, o compromissário comprador será o contribuinte do IPTU
por deter ele a posse, com 'animus domini' com poder de adquirir a propriedade. O
cedente, titular do domínio direto ou da 'nua propriedade', não poderá ser eleito
contribuinte do IPTU, por não deter a posse como atributo da propriedade.
“'(...) É neste sentido que vemos a Súmula 399, do STJ
(...) Entender de forma diversa será causar situação ilegítima, indevida e injusta ao
sujeitar ao IPTU pessoa que detenha o domínio (propriedade), mas não conserve a
posse como atributo da propriedade' (Obra coordenada por Vladimir Passos de
Freitas. Código tributário nacional comentado. 5a edição. Revista dos Tribunais: São
Paulo, 2011, páginas 150 e 151. Sem esses destaques e grifos na redação original).
“Portanto, impunha-se o reconhecimento da ilegitimidade
passiva dessa embargada e, assim, o provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto”
(Embargos
Infringentes
no
0006432-21.2012.8.26.0000/50000,
j.
23.05.2013).
Destarte, tendo-se em vista que a exequente tinha ciência
da transação imobiliária, com a perfeita identificação dos adquirentes do bem, a ponto
de fazê-los constarem como coexecutados tanto na exordial como no título executivo, é
de rigor a reforma da r. decisão de primeiro grau, para o fim de excluir-se a agravante
do polo passivo da ação, condenando-se a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios no patamar de 20% do valor atualizado da execução, nos termos do artigo
85, § 3o, inciso I, do CPC.
Com isto, declaro meu voto vencido, pelo qual dá-se
provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
1238F452
12
14
Declarações de
Votos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
1256F388
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125578-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.